Tribunal: STF
Processo: RE 275661
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-30
Data de publicação: 2001-10-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR. APOSENTADORIA.
REQUISITOS.
Magistério. Aposentadoria especial: Constituição de
1988,  artigo 40, III, "b". O direito à aposentadoria especial
dos professores só se aperfeiçoa quando cumprido totalmente o
requisito temporal do "efetivo exercício em função de
magistério", excluída qualquer outra. Precedente do Tribunal
Pleno.
Agravo regimental não provido.